Tribunal: STF
Processo: RE 86724
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA DE MOCOCA (SP) E JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO. COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO. COMPETE AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGA-LO (SÚMULA 555).
          POLICIAIS MILITARES ACUSADOS DE, QUANDO EXERCENDO
VIGILANCIA EM CADEIA COMUM,  TEREM  CONCORRIDO,  CULPOSAMENTE,  PARA
A  FUGA  DE PRESOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (SÚMULA 297).
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.